Tribunal: TJSP
Processo: 2323424-61.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando erro material no julgado – Vício inexistente – Critérios de atualização monetária dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência processual – Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Embargos conhecidos e rejeitados.